Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723831-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NEUSA DAMARES PEREIRA BEHRMANN RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ARTIGO 980-A, PARÁGRAFO 7o, DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRATICA DE ATOS CAPAZES DE DESFALCAR O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM PREJUÍZO DOS CREDORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sujeição do Magistrado à Lei já não mais o vincula cegamente aos contornos gramaticais da norma, dissociada da realidade, a traduzir uma hermenêutica simplista. A valoração do conteúdo normativo da regra deve estar sempre ligada à coerência de seus significados, afastando do intérprete a mera função reprodutiva do texto. 1.1 Somente interpretando a norma de acordo com o sistema no qual se insere e a finalidade a que se propõe é possível alcançar uma aplicação mais justa do Direito, em consonância com os novos paradigmas da hermenêutica jurídica. 2. A prática de confusão patrimonial capaz de desfalcar o patrimônio da pessoa jurídica devedora sobre o qual incidirá a constrição judicial em benefício dos credores já é suficiente para qualificar a fraude, dispensando caracterização de má-fé para desconsideração da personalidade jurídica das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. Artigo 980-A, parágrafo 7o, do Código Civil. 3. No ordenamento jurídico, a má-fé não é pressuposto necessário para caracterização da fraude, a exemplo do artigo 158 do Código Civil, que traz hipótese de anulabilidade de negócio jurídico praticado em fraude pauliana no caso de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida praticados por devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore. 4. A melhor interpretação para a desconsideração da personalidade jurídica das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada conjuga os artigos 50 e 980-A, parágrafo 7o, do Código Civil, não havendo razões para concessão de tratamento jurídico excepcional dissociado da regra geral à referida entidade quando considerados os valores fundamentais norteadores de sua criação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 980-A, § 7o, do Código Civil, porque é impossível desconsiderar-se a personalidade jurídica em relação ao titular de uma empresa caracterizada como EIRELI e que não tenha incorrido em fraude, diante da reconhecida ausência de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 980-A, § 7o, do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que “A pretensão de verificar se preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade e se configurada a fraude à execução somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ”. (AgInt no REsp 1331399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/8/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015